Tribunal: TJMT
Processo: 1001045-10.2021.8.11.0000
Órgão julgador: ALEXANDRE ELIAS FILHO
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-07-01
Data de publicação: 2021-07-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1001045-10.2021.8.11.0000
Classe:

CONFLITO DE COMPETÊNCIA (221)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Competência]
Relator:
Des(a).
ALEXANDRE ELIAS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[2a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande(MT) (SUSCITANTE), JUIZ DA 4a VARA ESPECIALIZADA DE FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ (SUSCITADO), JUÍZO DA 2a VARA ESPECIALIZADA DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE VÁRZEA GRANDE (SUSCITANTE), JUÍZO DA 4a VARA ESPECIALIZADA DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE CUIABÁ (SUSCITADO), MINISTERIO PUBLICO (CUSTOS LEGIS), UNIAO AGRONEGOCIOS COMPRA E VENDA DE CEREAIS EIRELI - ME - CNPJ: 17.867.460/0001-14 (TERCEIRO INTERESSADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, JULGOU IMPROCEDENTE O CONFLITO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

CONFLITO

NEGATIVO
DE COMPETÊNCIA ESTABELECIDO ENTRE O JUÍZO DA 2a VARA ESPECIALIZADA DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE VÁRZEA GRANDE CAPITAL E O JUÍZO DA 4a VARA ESPECIALIZADA DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DA CAPITAL – SUPOSTA CONEXÃO ENTRE A AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER EM QUE SE PRETENDE
O PARCELAMENTO EXTRAORDINÁRIO DO ICMS E O MANDADO DE SEGURANÇA EM QUE SE BUSCA A ANULAÇÃO DE ATO ILEGAL RELATIVO À EMISSÃO DE NOTAS FISCAIS
– INEXISTÊNCIA -
CAUSA
DE
PEDIR
E PEDIDO
DISTINTOS
- AUSÊNCIA DE RISCO DE DECISÕES CONFLITANTES - COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA 2a VARA ESPECIALIZADA DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE VÁRZEA GRANDE.

1 - Não se cogita de risco na prolação de decisões conflitantes na hipótese em que distintas as próprias questões jurídicas debatidas.

2 - C
onquanto se verifique identidade de partes entre as demandas, estas foram propostas com repercussão probatória diversa atreladas a relações jurídicas distintas, não se justificando, portanto, a reunião das causas em um mesmo Juízo por alegada conexão.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de conflito negativo de competência suscitado pelo Juízo da
2a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande
que, na
ação de obrigação de fazer com pedido liminar de n.

1036265-97.2020.8.11.0002
, em que move União Agronegócios Compra e Veda em desfavor do Estado de Mato Grosso, declinou da competência para
o Juízo da
4a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá
, sob o fundamento de que haveria conexão por prejudicialidade com o
mandado de segurança n. 1052174-62.2020.8.11.0041
, impetrado pela
União Agronegócios Compra e Veda
contra ato atribuído ao Superintendente do Setor Fiscal e Monitoramento da Secretaria de Fazenda do Estado de Mato Grosso, cujos autos foram os primeiros a serem distribuídos.

Segundo o suscitante, tanto a ação mandamental, quanto a presente ação de obrigação de fazer, versam sobre a ausência de recolhimento do ICMS, referente às competências de março/2020 a julho/2020, o que motivou o bloqueio do sistema de emissão de notas fiscais eletrônicas, relativamente ao
mandamus
, e o pedido de parcelamento extraordinário do ICMS, particularmente, sobre o objeto desta ação, de modo que reconheceu a incompetência do Juízo
2a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande
para processar e julgar a presente causa.

Declinada a competência e remessa dos autos ao Juízo
da 4a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, este, por seu turno, determinou a devolução dos autos ao suscitante por entender ausente risco de prolação de julgamentos contraditórios, devendo prevalecer o juiz natural face a distribuição do feito.

Na sequência, com o retorno dos autos, o Juízo Suscitante, com fulcro no artigo 66, inciso II, do Código de Processo Civil, e suscitou o presente conflito negativo de competência
.

Ao receber o presente conflito, designou-se o Juízo Suscitado para resolver, em caráter provisório, as medidas urgentes (id. 79027467).

O Juízo Suscitado, apesar de intimado, não prestou informações.

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou no sentido de desacolhimento da suscitação (id. 86044473).

É o breve relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

A controvérsia a ser resolvida no presente conflito concentra-se, basicamente, na verificação da existência ou não de conexão por prejudicialidade entre a ação de obrigação de fazer em que foi reconhecida a incompetência do suscitante (autos n.
1036265-97.2020.8.11.0002
) e a ação mandamental n. 1052174-62.2020.8.11.0041, primeira a ser distribuída.

Examinados os elementos coligidos nos autos, conclui-se que razão não assiste ao juízo suscitante.

A reunião de ações conexas propostas em separado tem por objetivo, além de prestigiar a economia processual, evitar decisões conflitantes. Essas, por assim dizer, as razões de ser do referido instituto, atualmente previsto no art. 55, do novo CPC, segundo o qual reputam-se conexas duas ou mais ações quando lhes for comum o pedido e a causa de pedir deduzidas em juízo.

Com efeito, para que haja distribuição por dependência, pressupõe a existência de uma demanda já em curso com interligação com outra que se encontra na iminência de ser ajuizada e distribuída. O objetivo da instrução conjunta de duas ou mais causas é evitar a possibilidade de decisões conflitantes sobre a mesma causa.

In casu,
não verifica entre as ações semelhança no pedido, não sendo possível reconhecer a conexão.

Isso porque, enquanto na ação de obrigação de fazer pretende a parte autora, em síntese, o parcelamento extraordinário do ICMS, no mandado de segurança indicado busca a anulação de suposto ato ilegal atribuído às autoridades que impediam a emissão de notas fiscais.

Desse modo, a ação mandamental não abrange a pretensão invocada na ação de obrigação de fazer, e assim deve permanecer, porque a natureza do pedido não se assemelha com as hipóteses previstas de serem jurisdicionadas na via estreita do mandado de segurança.

Vale dizer que, em situações dessa natureza, conquanto se verifique identidade de partes entre as demandas, estas foram propostas com repercussão probatória diversa atreladas a relações jurídicas distintas, não se justificando, portanto, a reunião das causas em um mesmo Juízo por alegada conexão.

Neste particular, o risco que se evidencia, na verdade, é inverso ao do sustentado pelo Juízo suscitante, consistente no comprometimento da efetividade e celeridade da prestação jurisdicional perseguida pela parte autora, sobretudo na hipótese em que distintas as próprias questões jurídicas debatidas, deixando de incidir,
in casu
, o maior fundamento do instituto da conexão, que é exatamente o de evitar decisões inconciliáveis.

A propósito, colha-se o seguinte julgado emanado deste Tribunal:

“
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA
ESTABELECIDO ENTRE O JUÍZO DA 3a VARA ESPECIALIZADA DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DA CAPITAL E O JUÍZO DA 2a VARA ESPECIALIZADA DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DA CAPITAL - DEPENDÊNCIA -
CONEXÃO - INEXISTÊNCIA - CAUSA DE PEDIR E PEDIDO DISTINTOS - AUSÊNCIA DE RISCO DE DECISÕES CONFLITANTES -

MANDADO DE SEGURANÇA

- COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA

2a VARA ESPECIALIZADA DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DA CAPITAL. 1 -
Não se cogita de risco na prolação de decisões conflitantes na hipótese em que distintas as próprias questões jurídicas debatidas
.”

(N.U 1009332-30.2019.8.11.0000, CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo, Julgado em 06/02/2020, Publicado no DJE 11/02/2020). (grifou-se).

Nesse mesmo quadro, confira-se também o seguinte entendimento:

“
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - AÇÃO DE INVENTÁRIO - DEPENDÊNCIA -
CONEXÃO - INEXISTÊNCIA - CAUSA DE PEDIR E PEDIDO DISTINTOS
-
AUSÊNCIA DE RISCO DE DECISÕES CONFLITANTES
- COMPETÊNCIA DO JUÍZO SUSCITADO.
Inexiste conexão entre as demandas, já que ausente a identidade entre os pedidos e a causa de pedir. Não se cogita de risco na prolação de decisões conflitantes na hipótese em que distintas as próprias questões jurídicas debatidas
. Ausente a dependência entre as ações, deve-se reconhecer a competência do Juízo suscitado. Conflito negativo de competência acolhido.
”

(TJMG - CC: 10000190734822000 MG, Relator: Fábio Torres de Sousa (JD Convocado), Jul. 10/10/2019, Data de Publicação: 21/10/2019). (grifou-se)

Ademais, como bem expôs o douto Procurador de Justiça,
Roosevelt Pereira Cursine
,

“
(...) impende destacar que, em se tratando de pretensão que busca o pedido de parcelamento extraordinário do ICMS (objeto desta ação), não há a vinculação necessária e suficiente a permitir a modificação da competência para que esta ação tramite colada ao mandado de segurança, cujo pedido principal é a anulação de suposto ato ilegal dos coautores que impedia emissão de notas fiscais.

Em que pese se verifique a identidade de partes entre referidas demandas, não há conexão ou continência que autorize a reunião dos feitos, isso pela simples razão de que não lhes é comum o pedido e nem mesmo a causa de pedir, afastando, portanto, o risco na prolação de decisões conflitantes.
” (id. 86022995)

Lado outro, em consulta livre no site do TJMT aos autos do mandado de segurança n°
1052174-62.2020.8.11.0041
, constata-se que este fora sentenciado em
15.04.2021
, conforme se dessume do ID n° 53517634 do referido feito.

Nessa linha, consoante entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça, a conexão não determina a reunião dos processos, se um deles já foi julgado – Súmula 235 do STJ (Súmula 235, Corte Especial, julgado em 01/02/2000, DJ 10/02/2000).

Sobre o ponto, confira-se:

“
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA - MANDADO DE SEGURANÇA TRANSITADO EM JULGADO - AÇÃO ANULATÓRIA - CONEXÃO - RISCO DE DECISÕES CONFLITANTES - INEXISTÊNCIA - ARTIGO 79 DO RITJMG - INAPLICABILIDADE - CONFLITO ACOLHIDO. 1. Partindo-se de uma interpretação rígida do artigo 79 do RITJMG, poder-se-ia concluir que, independente do estágio processual, uma vez julgado o recurso por um determinado órgão, este órgão estaria eternamente vinculado aos demais feitos conexos que viessem a ser propostos. Todavia, tal interpretação não se coaduna com a finalidade da norma que é exatamente a de conferir maior segurança jurídica, razão pela qual, desde 2010, o col. STJ sedimentou o posicionamento constante da Súmula no 235, segundo a qual "A conexão não determina a reunião dos processos, se um deles já foi julgado". 2. Não se afere a existência de conexão entre a pendente ação anulatória de ato administrativo e a anterior ação mandamental transitada em julgada, não havendo que se falar em aplicação do disposto no artigo 79 do Regimento Interno, mostrando-se correta a distribuição por sorteio inicialmente realizada. 3. Conflito acolhido. (TJ-MG - CC: 10459150036935002 MG, Relator: Teresa Cristina da Cunha Peixoto, Data de Julgamento: 3/10/2019, Data de Publicação: 8/11/2019)

No mais, também
não se verifica a existência de litispendência, ou qualquer outra causa modificativa da competência a ensejar distribuição por prevenção.

Validamente, nos termos do artigo 337, § 1o, do CPC, verifica-se a litispendência quando se reproduz ação anteriormente ajuizada, o que, na espécie, não ocorreu, na medida em que, como já abordado,
as ações possuem causa de pedir e pedidos díspares.

Assim, inexistindo dependência entre as ações que justifique a tramitação das mesmas perante o mesmo juízo, é de se reconhecer a competência do Juízo da 2a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca da Várzea Grande.

Forte nesses fundamentos,
em consonância com o parecer ministerial,
julgo
im
procedente
o presente
conflito
negativo e, por conseguinte, declaro competente
o Juízo da 2a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca da Várzea Grande para o processar e julgar a ação de obrigação de fazer sob o n.
n.

1036265-97.2020.8.11.0002
.

Comuniquem-se aos Juízos envolvidos.

Transitada em julgado,
arquive-se
.

Intimem-se. Cumpra-se.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/07/2021